Tribunal: STF
Processo: AI 282522
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
    - Não tem razão a agravante quanto à data da entrada em
vigor da Lei em causa, porquanto ela ocorre com sua publicação, e
esta se deu à noite do dia 31 de dezembro de 1991 quando o Diário
Oficial foi posto à disposição do público, ainda que a remessa dos
seus exemplares aos assinantes só se tenha efetivado no dia 02 de
janeiro de 1992, pois publicação não se confunde com distribuição
para assinantes.  Assim, os princípios da anterioridade e da
irretroatividade foram observados.
    - As questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário quanto à TR não foram prequestionadas.
    Agravo a que se nega provimento.